Tribunal: TJDFT
Processo: 0726964-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726964-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO LOPES BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mauricio Lopes Barbosa em face da r. decisão (ID 163378303, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Banco do Brasil S/A e da Fundação Cesgranrio, indeferiu pedido de tutela de urgência para atribuir, ao Autor/Agravante, a pontuação correspondente à Questão n° 40 - Prova A, do concurso público para o cargo de Escriturário – Agente Comercial do Banco do Brasil (Edital no 1 – 2022/001 BB, de 22 de dezembro de 2022). Alega, em resumo, que não alcançou nota suficiente para aprovação dentro do cadastro de reserva, exclusivamente, em virtude do desacerto da questão no 40 – Prova A. Aduz que a redação da referida questão é ambígua e o gabarito que considerou como correta a alternativa A encontra-se equivocado, pois a alternativa A refere-se à parte final do Art. 10, I, da Lei n° 4.595/64, que foi tacitamente revogada pelo Art. 13, II, “b”, da Lei Complementar no 179/2021. Argumenta que a divulgação do resultado final do concurso está prevista para o dia 14/7/2023, motivo pelo qual o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pode lhe gerar prejuízos irreparáveis. Requer antecipação da tutela recursal para que lhe seja atribuída a pontuação da Questão n° 40 - Prova A do certame. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora no que tange à apreciação das respostas dos candidatos, ou ao fiel acerto da alternativa dada como correta, segundo a ótica de determinado avaliador. A matéria foi objeto, inclusive, de repercussão geral no STF (Tema 485), precedente reforçado por inúmeras decisões similares. A título de exemplo, transcrevem-se algumas delas: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO PONTO SORTEADO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (Tema 485). 2. Não se vislumbra a existência de direito líquido e certo demonstrado no mandado de segurança apto a ensejar a concessão da ordem, tendo em vista a compatibilidade do ponto sorteado com o previsto no edital do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 36738 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 18-06-2020 PUBLIC 19-06-2020) (grifou-se) “(...) Descabe transformar o Poder Judiciário, no seu estrito exame de legalidade, em substituto de banca examinadora de concurso a fim de reavaliação das questões de banca examinadora, das respostas proferidas pelos candidatos ou das notas a elas atribuídas (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 2/3/2012, Tema 485 da Repercussão Geral).” (RMS 36954 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 16-06-2020 PUBLIC 17-06-2020) (grifou-se) Nesse contexto, afigura-se correta a r. decisão agravada quando afirma que a análise do pleito demanda o aperfeiçoamento do contraditório, circunstância que, por si só, obsta reconhecer a probabilidade do direito invocado. Ausente, ainda, o perigo de dano, pois, caso seja posteriormente constatada a ilegalidade apontada, não haverá óbice à atribuição da pontuação ao Agravante, inexistindo risco de perecimento do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator